Tribunal: STF
Processo: RHC 227915
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Michel dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 168.008/AL, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi preso preventivamente em 20/7/2020, pela suposta prática de tráfico de drogas.



    A defesa do recorrente sustenta ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa.



    Ao final, requer,



    “uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo STJ em outro RHC. Pleito de liberdade provisória. 1. O recurso ordinário não comporta conhecimento, pois interposto contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus, não estando atendida a hipótese de cabimento prevista no art. 102, II, “a”, da CF/88. 2. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do RHC.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 52/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação. 



    2. O paciente foi preso preventivamente em 24/7/2020, momento do oferecimento da denúncia e notificação do acusado para a apresentação da defesa preliminar. Em 13/4/2021, o juiz ratificou o recebimento da denúncia e determinou a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. Foi realizada audiência de instrução em 18/8/2021, abrindo-se prazo para as alegações finais. 



    3. Estando os autos na fase de apresentação de alegações finais, fica superado o aventado excesso de prazo para a formação da culpa, incidindo ao caso a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" 



    4. Agravo regimental improvido.”



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Tal como se vê das contrarrazões ao recurso ordinário (edoc 104), “verificou-se, em consulta aos autos originais (nº 0700636-48.2020.8.02.0015), que já foi proferida sentença condenatória em 30 de março de 2023”.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente